Tribunal: TJES
Processo: 5013535-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013535-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional. O agravante sustenta que o apenado preencheria todos os requisitos legais, não havendo registros de fugas ou faltas graves a justificar o indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche o requisito subjetivo do art. 83, III, do Código Penal para obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave consistente em novo crime cometido durante o cumprimento da pena em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1161, firmou entendimento de que a análise do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas os últimos 12 meses de conduta.

4. Embora o apenado tenha obtido atestado de conduta carcerária “boa” no período imediatamente anterior ao requerimento, restou comprovado que, em 24/07/2024, ele praticou novo crime durante o cumprimento da pena em regime aberto, configurando falta grave nos termos do art. 52 da LEP.

5. A falta grave foi regularmente homologada em 20/05/2025, com consequente regressão de regime, evidenciando ausência de disciplina e responsabilidade, o que inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício.

6. A prática de novo crime em período recente reforça a inadequação do apenado para retorno antecipado ao convívio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do livramento condicional exige a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1161.

2. A prática de novo crime durante o cumprimento da pena configura falta grave homologada, que compromete o requisito subjetivo do art. 83, III, do Código Penal.

3. A ocorrência de falta grave em período recente reforça a inviabilidade da concessão do benefício, legitimando a negativa de livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 52; LEP, art. 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1161; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5008007-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000071-63.2020.8.08.0035, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o apenado preenche todos os requisitos para gozo do benefício do livramento condicional, não havendo histórico de fugas ou qualquer outra falta grave a justificar o indeferimento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15642669), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000071-63.2020.8.08.0035, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o apenado preenche todos os requisitos para gozo do benefício do livramento condicional, não havendo histórico de fugas ou qualquer outra falta grave a justificar o indeferimento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1161), a “
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional
, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

Na hipótese, embora o apenado tenha preenchido o requisito objetivo e ter registrado conduta carcerária como “BOA” nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do livramento condicional, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido pelo fato de que o reeducando, durante o cumprimento de pena no regime aberto, cometeu falta grave em 24/07/2024, já que veio a praticar novo crime durante o cumprimento de pena.

Tal fato, ao contrário do alegado pela Defesa, configura falta grave prevista no art. 52 da LEP, a qual foi devidamente homologada pelo Juízo
a quo
em decisão proferida no dia 20/05/2025, ocasião em que foi determinada a regressão de regime prisional.

Nesse contexto, embora a menção contida na decisão recorrida a uma falta grave relativa a fuga não corresponda à realidade, resta incontroverso que o apenado cometeu falta grave consubstanciada na prática de novo crime durante o cumprimento de pena.

Ora, a prática de novo crime durante o cumprimento de pena no regime aberto demonstra uma ausência de senso de responsabilidade e disciplina por parte do apenado, de modo que não se mostra preenchido o requisito subjetivo necessário para o deferimento da benesse.

Deve-se destacar ainda que a falta grave em questão foi cometida em
24/07/2024
, ou seja, em período ainda recente, o que somente reforça que o apenado não está pronto para voltar a retornar ao convívio à sociedade.

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado).
2. Não tendo o apenado mantido comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo praticou novo crime no curso da execução penal, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. Recurso improvido.
(TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5008007-57.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/11/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.